Tribunal: CARF
Processo: 10580.728337/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728337/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.692 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
JOSE VARDES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
IMPUGNAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. RECONHECIMENTO. JULGADOR DE ORIGEM.
AUSENTE.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. ATENDIDOS. CONHECIMENTO.
O recurso voluntário que atende aos pressupostos de admissibilidade
legalmente previstos deverá ser conhecido, quando o julgador de origem
conheceu e julgou a impugnação apresentada a destempo.
ALEGAÇÕES
APRESENTADAS
SOMENTE
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo do
recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados nesta fase
processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou questões trazidas
na decisão recorrida.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728337/2012-05
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) quanto à intempestividade da
impugnação, por voto de qualidade, conhecer do recurso voluntário interposto. Vencidos os
conselheiros Gregório Rechmann Junior (relator), Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges
de Oliveira e Rodrigo Rigo Pinheiro, que não o conheceram, uma vez que não foi inaugurada a
fase litigiosa do procedimento administrativo. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Francisco Ibiapino Luz; e (2) quanto às alegações recursais, por unanimidade de
votos, conhecer-lhe parcialmente, não se apreciando as alegações acerca de: (a) ilegitimidade
passiva; e (b) não incidência do imposto de renda sobre indenizações (com exceção, apenas,
neste particular, da arguição de não incidência de IR sobre juros, a qual foi devidamente
deduzida na primeira instância administrativa), uma vez que tais alegações não foram levadas ao
conhecimento e à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância, representando
inovação recursal e, na parte conhecida, dar-lhe provimento para: (i) excluir os juros de mora da
base de cálculo autuada; e (ii) reconhecer que o IRPF incidente sobre o RRA deverá ser
calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes
nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 3a Tuma da DRJ/SDR,
consubstanciada no Acórdão no 15-32.290 (p. 87), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF correspondente ao ano calendário de 2009, para exigência de imposto, no valor de
R$ 61.022,83, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação
judicial (precatório), no valor de R$ 257.649,69, com retenção de IRRF, no valor de R$
11.036,50. A omissão de rendimentos foi apurada com base em informações prestadas
em DIRF apresentada pelo Banco do Brasil e documentação apresentada pelo
contribuinte. O rendimento bruto foi de R$ 366.417,44, sendo deduzido o valor pago a
título de honorários advocatícios, no montante de R$ 110.234,01;
b) omissão de rendimentos de juros e indenizações por lucros cessantes, no valor de R$
4.096,87, e rendimentos de aluguéis ou royalties, no valor de R$ 2.190,0, com retenção
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

de IRRF, no valor de R$ 523,49. A omissão de rendimentos foi apurada com base em
informações prestadas em DIRF apresentada pela Petrobrás.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
21/28, na qual alegou, em síntese, que:
a) o valor efetivamente recebido pelo impugnante em decorrência da ação judicial foi de
R$ 204.733,81, conforme comprovante de depósito, já descontado o valor pago a título
de honorários advocatícios, no montante de R$ 110.234,00. Assim, não se pode afirmar
que o valor do precatório foi de R$ 366.417,44, pois haveria uma diferença não recebida
de R$ 51.449,63;
b) não estariam sujeitos à incidência do imposto de renda os valores recebidos a título
de juros sobre as verbas trabalhistas recebidas na ação judicial, conforme jurisprudência
do STJ, em razão de sua natureza indenizatória;
c) o art. 46 da Lei no 8.541, de 1992, prevê que verbas recebidas a título de juros e
indenizações por lucros cessantes não sofrerão retenção do imposto de renda quando do
seu pagamento em cumprimento de decisão judicial. O decreto no 3000, de 1999, não
poderia dispor contra a lei. A Instrução Normativa no 15 SRF, de 2001, prevê a dispensa
de retenção do imposto sobre as verbas recebidas a título de juros e indenizações apor
lucros cessantes em cumprimento de decisão judicial;
d) não estaria obrigado a apresentar declaração de imposto de renda por ser maior de 80
(oitenta) anos.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 15-32.290 (p. 87), conforme ementa abaixo reproduzida:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de p. 94, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
(i) ilegitimidade passiva;
(ii) não incidência do imposto de renda sobre indenizações, aí incluída a parcela
referente aos juros recebidos no âmbito do processo judicial; e
(iii) os valores recebidos, considerados de forma mensal, estão abarcados pela
isenção, ou seja, os valores mensais estão fora da incidência explicitada na tabela progressiva.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido, nos termos
abaixo declinados.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Como cediço, de acordo com os arts. 14 e 15 do Decreto no 70.235/72, a fase
litigiosa do procedimento administrativo fiscal inicia-se com a impugnação tempestiva exigência
do crédito tributário, observado o prazo de 30 (trinta) dias.
No caso em análise, tem-se que o Contribuinte foi cientificado do lançamento
fiscal no dia 15/06/2012 (sexta-feira), iniciando-se, assim, a contagem do prazo para a
interposição da competente defesa administrativa em 18/06/2012 (segunda-feira) (primeiro dia
útil seguinte à ciência do lançamento). Confira-se:
 Extrato de Consulta Postagem por AR (p. 84):

 Extrato do Processo (p. 85):

Pois bem!
Iniciando-se a contagem do prazo para apresentação da competente defesa
administrativa em 18/06/2021, tem-se que o mesmo findou em 17/07/2012 (terça-feira).
Ocorre que, in casu, a impugnação foi apresentada no dia 18/07/2012 (quarta-
feira), exatamente um dia após o prazo fatal. Confira-se:
 Impugnação (p. 21):

Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

 Extrato do Processo (p. 85):

Sendo, pois, intempestiva a impugnação apresentada pelo Contribuinte, não houve
instauração da fase litigiosa do processo administrativo fiscal.
Sobre o tema, inclusive, assim já se manifestou este Colegiado na decisão
consubstanciada no Acórdão 2402-007.039, de 12/03/2019:
Esclarece o Ato Declaratório Cosit n. 15/96, que integra a legislação tributária (art. 96
do CTN) como norma complementar das leis e dos decretos (art. 100, caput e inciso I,
do CTN), apresentada defesa fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal, não suspende a exigibilidade do
crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade como preliminar.
Na espécie, na impugnação (efl. 02) a impugnante, agora Recorrente, não suscitou a
tempestividade como preliminar e não restam dúvidas quanto à caracterização da
intempestividade.
Nessa perspectiva, restando caracterizada a intempestividade da impugnação (efl. 02),
encontra-se prejudicada a decisão da instância de piso, do que decorre a sua nulidade,
tendo em vista que sequer julgamento de primeira instância deveria ter ocorrido,
decorrendo, por consequência, o não conhecimento do Recurso Voluntário (efls. 44/46),
uma vez que não foi precedido de impugnação válida, e nem suscita a tempestividade
como preliminar.
Por fim, é relevante ressaltar que a ciência do contribuinte do teor do despacho
decisório exarado pela autoridade lançadora ou revisora, previsto no art. 6° A da
Instrução Normativa RFB n. 958, de 15 de julho de 2009, incluído pela Instrução
Normativa RFB n. 1061, de 04 de agosto de 2010, não se constitui o marco inicial para
contagem do prazo recursal para fins de inauguração da fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, vez que uma eventual manifestação do contribuinte em face do
referido despacho decisório caracteriza-se apenas como contrarrazões a serem
apreciadas juntamente com a impugnação, esta sim submetida a julgamento pelo rito
processual do Decreto n. 70.235/72, em toda a sua extensão, inclusive quanto ao
requisito tempestividade. De se observar também que a autoridade julgadora de primeira
instância pode, a seu critério, proceder, ela mesma, à análise das questões de fato,
dispensando assim a apreciação da autoridade lançadora ou revisora.
O entendimento ora esposado espelha o mens legis do art. 6° A, da IN RFB n.
958/2009, incluído pela IN RFB n. 1061/2010, verbis:
Art. 6oA. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem
intimação prévia, ou sem atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de
Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte tratamento: (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
I – os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados
pela autoridade lançadora ou revisora a que se refere o § 1o do art. 6o; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1703, de 31 de março de 2017)
II – da análise de que trata o inciso I, da qual será emitido despacho decisório, poderá
resultar revisão de lançamento para cancelamento ou redução da exigência; (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1635, de 06 de maio de 2016)
III – será dada ciência ao sujeito passivo da decisão de que trata o inciso II, com
abertura de prazo para manifestação relativa ao despacho decisório, em 30 (trinta) dias,
no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1635, de 06 de maio de 2016)
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

IV – a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III.
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais
não tenha havido prévia manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das
situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive nos casos de processos
instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no
579, de 8 de dezembro de 2005. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061,
de 04 de agosto de 2010)
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade
julgadora, ser imediatamente por ela analisadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
Destarte, a impugnação tempestiva, como não poderia deixar de ser, é requisito
essencial à deflagração da fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal,
constituindo-se condição intransponível para a execução das providências previstas no
art. 6°.A, da IN RFB n. 958/2009, incluído pela IN RFB n. 1061/2010, incluindo-se a
análise de documentos e de questões de fato pela autoridade lançadora ou revisora para
fins de emissão de despacho decisório de revisão.
É dizer, sem a impugnação tempestiva sequer se aplica o art. 6°.A, da IN RFB n.
958/2009, incluído pela IN RFB n. 1061/2010.
Ante o exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do Recurso Voluntário (efls.
44/46) e ANULAR o Acórdão n. 0235.093 (efls. 34/38), vez que não foi inaugurada a
fase litigiosa do procedimento administrativo fiscal com impugnação tempestiva, forte
nos arts. 14 e 15 do Decreto n. 70.235/72 e Ato Declaratório Cosit n. 15/96.
Neste mesmo sentido é o Acórdão no 2402-007.273, de 09/05/2019.
Assim, meu voto inicial é no sentido de não conhecer o recurso voluntário e
anular o Acórdão no 15-32.290, da 3a Turma da DRJ/SDR, uma vez que não foi inaugurada a
fase litigiosa do procedimento administrativo.
Considerando, entretanto, que fui vencido neste ponto, impõe-se a análise do
recurso voluntário, nos termos abaixo declinados!
Das Matérias Não Conhecidas
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do imposto de renda pessoa física em face da constatação, pela
Fiscalização, das seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte: a) omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial (precatório); e b) omissão de
rendimentos de juros e indenizações por lucros cessantes.
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) ilegitimidade passiva;
(ii) não incidência do imposto de renda sobre indenizações, aí incluída a parcela
referente aos juros recebidos no âmbito do processo judicial; e
(iii) os valores recebidos, considerados de forma mensal, estão abarcados pela
isenção, ou seja, os valores mensais estão fora da incidência explicitada na tabela progressiva.
Ocorre que, cotejando tais razões de defesa com aquelas apresentadas em sede de
impugnação, verifica-se que houve inovação em relação às seguintes alegações: (a) ilegitimidade
passiva e (b) não incidência do imposto de renda sobre indenizações, com exceção, apenas, neste
particular, da arguição de não incidência de IR sobre juros, a qual foi devidamente deduzida na
primeira instância administrativa.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

De fato, conforme destacado tanto pela DRJ, quanto pelo próprio Contribuinte em
sua peça recursal, tem-se que as matérias de defesa apresentadas em sede de impugnação foram:
a) o valor efetivamente recebido pelo impugnante em decorrência da ação judicial foi de
R$ 204.733,81, conforme comprovante de depósito, já descontado o valor pago a título
de honorários advocatícios, no montante de R$ 110.234,00. Assim, não se pode afirmar
que o valor do precatório foi de R$ 366.417,44, pois haveria uma diferença não recebida
de R$ 51.449,63;
b) não estariam sujeitos à incidência do imposto de renda os valores recebidos a título
de juros sobre as verbas trabalhistas recebidas na ação judicial, conforme jurisprudência
do STJ, em razão de sua natureza indenizatória;
c) o art. 46 da Lei no 8.541, de 1992, prevê que verbas recebidas a título de juros e
indenizações por lucros cessantes não sofrerão retenção do imposto de renda quando do
seu pagamento em cumprimento de decisão judicial. O decreto no 3000, de 1999, não
poderia dispor contra a lei. A Instrução Normativa no 15 SRF, de 2001, prevê a dispensa
de retenção do imposto sobre as verbas recebidas a título de juros e indenizações apor
lucros cessantes em cumprimento de decisão judicial;
d) não estaria obrigado a apresentar declaração de imposto de renda por ser maior de 80
(oitenta) anos.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matérias
preclusas em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinadas pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior1 nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia,
o caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória das matérias
em destaque suscitadas no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tais argumentos.

1 HUMBERTO, Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 225-
226
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Dos Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, o Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Em sua peça recursal, o Contribuinte defende os valores recebidos, considerados
de forma mensal, estão abarcados pela isenção, ou seja, os valores mensais estão fora da
incidência explicitada na tabela progressiva. Noutras palavras, pugna o Recorrente pela
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, pela tributação do rendimento recebido acumuladamente de acordo com o
regime de competência.
Trata-se de matéria de defesa não deduzida em sede de impugnação. Todavia,
tratando-se de matéria julgada pela Corte Suprema em repercussão geral, será aqui conhecida por
força do quanto disposto no § 2o, do art. 62 do RICARF, segundo o qual as decisões definitivas
de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou
dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Como se vê, a norma em análise do RICARF, ao utilizar o verbo “deverão”,
impõe ao conselheiro deste Egrégio Conselho, no julgamento dos recursos de sua competência, a
observância das decisões proferidas pelo STF e pelo STJ nas sistemáticas, respectivamente, da
“repercussão geral” e dos “recursos repetitivos”. E não poderia ser diferente!
De fato, considerando que a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa
pelo binômio “cobrar o que é devido” “a quem direito”, julgar (ou não julgar, se for o caso) em
sentido contrário àquele já pacificado pelo STF e pelo STJ nos termos acima declinados,
macularia a própria presunção de legalidade do crédito tributário.
Fixada esta premissa, passemos, então, à análise propriamente dita!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Assim, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a aplicação
tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos rendimentos,
ou seja, de acordo com o regime de competência.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Conclusão
Ante o exposto, considerando que fui vencido em relação ao não conhecimento do
recurso voluntário por não ter sido inaugurada a fase litigiosa do procedimento administrativo
com apresentação de impugnação tempestiva, voto no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário, não se conhecendo das alegações de (a) ilegitimidade passiva e (b) não incidência do
imposto de renda sobre indenizações (com exceção, apenas, neste particular, da arguição de não
incidência de IR sobre juros, a qual foi devidamente deduzida na primeira instância
administrativa), uma vez que tais alegações não foram levadas ao conhecimento e à apreciação
da autoridade julgadora de primeira instância, representando inovação recursal e, na parte
conhecida, dar-lhe provimento, determinando-se (i) a exclusão da base de cálculo do imposto
lançado a parcela referente aos juros moratórios e (ii) o recálculo do crédito tributário lançado,
com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição
dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior

Voto Vencedor
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Redator Designado.
Conhecimento do recurso voluntário interposto
Contrariamente ao bem articulado entendimento do i. Relator - Conselheiro de
notória cultura tributária, por quem tenho estima - com todas as vênias que possam me conceder
os nobres julgadores que votaram por não conhecer do recurso voluntário interposto, na hipótese
vertente, vislumbro conclusão diversa.
Inicialmente, vale consignar que a decisão de origem trilhou pela tempestividade
da impugnação, mas, no mérito, a considerou improcedente, consoante excertos que dela
passamos a transcrever (processo digital, fls. 87 a 89):
Ementa:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a impugnação, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Voto:
A impugnação apresentada é tempestiva e atende a todos os requisitos de
admissibilidade, por isso, dela tomo conhecimento. (destaquei)
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
refutando tão somente os fundamentos do julgador de origem que lhes foram desfavoráveis; ali,
por óbvio, sequer houve manifestação tocante à suposta intempestividade da impugnação.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Afinal, como se vê no trecho transcrito precedentemente, reportada preliminar de
tempestividade foi, expressamente, reconhecida naquela oportunidade (processo digital, fls. 94 a
118).
Entrando propriamente nos fundamentos jurídicos do presente voto, tocante à
seara recursal, o art. 25, inciso II, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 (PAF), atribui
competência a este Conselho para julgar recursos de ofício e voluntário da decisão de primeira
instância, no que for desfavorável ao respectivo recorrente, verbis:
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (destaquei)
O mesmo ato legal, em seus arts. 33 e 34, inciso I, delineia o contexto onde,
respectivamente, tanto o sujeito passivo poderá interpor recurso voluntário como a autoridade
administrativa deverá recorrer de ofício de sua própria decisão, nestes termos:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
[...]
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Revisitando os autos, é notório que não houve recurso de ofício, porque ausente
procedência da impugnação em qualquer valor, restando no escopo da lide, apenas, a matéria
recursal defendida pelo Contribuinte. Logo, a decisão de origem acerca da tempestividade da
impugnação, revela-se definitiva no contencioso administrativo fiscal, eis que favorável ao
Recorrente, e não sujeita a recurso de ofício. É o que se infere da leitura do art. 42, parágrafo
único, do PAF, que passo a transcrever:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este
tenha sido interposto;
[...]
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício. (destaquei)
Arrematando referido entendimento, caracterizada dita preclusão consumativa,
este Conselho está impedido de se manifestar acerca da referida preliminar, por absoluta falta de
competência legal, exatamente como denotam os comandos estabelecidos no caput dos arts. 505
e 507 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Novo Código de Processo Civil (NCPC).
Confira-se:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma
lide, salvo:
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.692 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.728337/2012-05

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo
respeito se operou a preclusão.
Por fim, mas não menos relevante, vale ancorar à presente discussão o principio
da Reformatio in Pejus, expressamente cravado no art. 617 do Decreto-Lei no 3.689, de 03 de
outubro de 1941- Código de Processo Penal (CPC), além de amplamente admitido pela doutrina
pátria, também sumulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nestes termos:
Código de Processo Penal:
Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts.
383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando
somente o réu houver apelado da sentença.
Enunciado no 160 da Súmula do STF:
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso
da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Como se vê, a pretensão recursal busca atingir benefício não franqueado por
ocasião da decisão recorrida, finalidade que não pode ser suplalntada por resultado indesejado,
que tolhe direito já pacifidado pelo julgador de origem. Por conseguinte, não se imagina razoável
este Conselho pronunciar-se desfavoravelmente ao Recorrente, em face unicamente de recurso
voluntário por ele interposto, piorando-lhe sua situação processual, ao afastar a já reconhecida
tempestiviade da impugnação.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 139
DF CARF MF
Original